Tribunal: TJSP
Processo: 2133872-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que, além da declaração de pobreza, trouxe prova literal de hipossuficiência financeira. Miserabilidade que não é condição para a obtenção do benefício. Assistência judiciária concedida.
Recurso provido.